Tribunal: STF
Processo: RE 201297
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-10-01
Data de publicação: 1996-10-01

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Recepção da Lei n
5.584/70 pela atual Constituição. Alcance da vedação da vinculação
do salário-mínimo contida na parte final do artigo 7º, IV, da Carta
Magna. Vinculação da alçada ao salário-mínimo.
        - Não tem razão o recorrente quando pretende que, em face
do disposto no artigo 5º, LV e parágrafo 1º, da Constituição
Federal, esta constitucionalizou o princípio do duplo grau de
jurisdição, não mais admitindo decisões de única instância, razão
por que não foi recebida pela nova ordem constitucional a Lei
5.584/70.
- A vedação da vinculação do salário-mínimo contida na
parte final do artigo 7º, IV, da Constituição não tem sentido
absoluto, mas deve ser entendida como vinculação de natureza
econômica, para impedir que, com essa vinculação, se impossibilite
ou se dificulte o cumprimento da norma na fixação do salário-mínimo
compatível com as necessidades aludidas nesse dispositivo, bem como
na concessão dos reajustes periódicos que lhe preservem o poder
aquisitivo. A vinculação do valor da alçada ao salário-mínimo, para
estabelecer quais são as causas de pequeno valor e que, portanto,
devem ser decididas com a presteza de rito simplificado e com
decisão de única instância ordinária, não se enquadra na finalidade
a que visa a Constituição com a vedação por ela prevista, razão por
que não é proibida constitucionalmente.
Recurso extraordinário não conhecido.